Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-81.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RAC No 0000573-81.2013.8.11.0040
APELANTE: JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA
APELADO: IPIRANGA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP
Vistos etc.
JOSÉ MILTON CEZÁRIO MAFRA, interpôs o recurso de apelação sob o manto da Assistência Judiciária, sem, contudo, cumprir o determinado no RAC no 110111/2016 (ID no 29599691), cujo juiz singular também foi omisso.
Denota-se dos autos, que na origem a apelada IPIRANGA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP havia apresentado um incidente de Impugnação ao Pedido de Assistência Judiciária, em face do apelante, o qual foi julgado improcedente.
Diante da improcedência, a IPIRANGA ARMAZENS GERAIS LTDA – EPP interpôs o RAC no 110111/2016 (ID no 29599691), o qual foi provido de modo que fosse comprovada a hipossuficiência financeira através de juntada de documentos, tais como: Certidão do CRI local, título de propriedade emitido pelo ente municipal, e/ou certidões afins, já que o apelante havia apresentado tão somente um extrato de pendências perante os órgãos de proteção ao crédito.
Ocorre que inexiste nos autos qualquer intimação realizada pelo Juízo para que a parte apelante comprovasse sua condição de hipossuficiente, em cumprimento ao RAC no 110111/2016 (ID no 29599691).
Com a subida da presente apelação, observou-se que além da ausência de intimação, a parte apelante protocolou o recurso em tela com os benefícios da justiça gratuita, estes concedidos antes do incidente.
Desta forma, através do despacho de ID no 35345993, o apelante foi intimado para comprovar a sua situação de hipossuficiência financeira no prazo de 10 dias.
Através do ID no 35767967, o apelante comprovou tal hipossuficiência, todavia, apresentou novamente extrato de pendências perante os órgãos de proteção ao crédito, além de andamentos processuais de 1o Grau de Jurisdição sobre a existência de duas ações contra a sua pessoa, uma de execução para entrega de coisa e outra de título executivo extrajudicial.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação, como o caso dos autos
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
In casu, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada, não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade.
Isto porque, praticamente o apelante juntou os mesmos documentos de deu causa à impugnação aos benefícios da justiça gratuita. Deixou de trazer a Certidão do CRI local, título de propriedade emitido pelo ente municipal, e/ou certidões afins, conforme orientado no RAC no 110111/2016 (ID no 29599691), bem como a Declaração de Imposto de Renda, documentos estes aptos para verificar a hipossuficiência financeira.
Com efeito, há que ser revogado o pedido de justiça gratuita, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora